Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-93.2019.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001355-93.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NIVALDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 840.025.061-34 (APELADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 038.918.931-67 (VÍTIMA), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INDICATIVOS APONTADO A PLAUSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. PRONÚNCIA. PROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença de absolvição sumária que reconheceu a excludente de ilicitude da legítima defesa em favor do réu acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. IV, CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios são suficientes para questionar o reconhecimento da legítima defesa e determinar a pronúncia do réu, nos termos da denúncia, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade do crime (art. 413, §1º, CPP), sendo desnecessário juízo de certeza.

As provas apresentadas, especialmente os depoimentos e as circunstâncias do fato, não comprovam indubitavelmente a atuação do réu em legítima defesa, razão pela qual a dúvida quanto à configuração da excludente de ilicitude, assim como a análise da qualificadora que não se apresenta manifestamente improcedente, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para reformar a sentença e pronunciar o réu nos termos da denúncia.

Tese de julgamento:
"1. A pronúncia em crimes dolosos contra a vida deve ser fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade, sendo vedado o reconhecimento de excludentes de ilicitude em caso de dúvida razoável, atribuindo-se ao Tribunal do Júri a competência para julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 413, §1º, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023; TJMT, N.U 0000229-70.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

NIVALDO BARBOSA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença prolatada nos autos da ação penal n.º 0001355-93.2019.8.11.0035, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, na qual o magistrado singular, ao final da fase do
judicium accusationis
,
absolveu sumariamente
o réu
NIVALDO BARBOSA DE SOUZA
da imputação da prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal
, por meio do reconhecimento da excludente de ilicitude atinente à
legítima defesa
.

Nas razões recursais vistas no ID 240319201, o
Parquet
requer a
pronúncia do apelado
nos termos da denúncia, ao argumento de que a tese de legítima defesa não ressaiu indubitavelmente comprovada, diante das contradições existentes entre os depoimentos produzidos durante a persecução penal, bem como em razão de possível desproporcionalidade na reação adotada pelo réu, devendo a temática ser deliberada pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões vistas no ID 240319203, o recorrido rechaça a pretensão do órgão acusatório e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 245794681, opina pelo conhecimento e
provimento

do apelo
ministerial, a fim de que o réu seja pronunciado nos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 240319197)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 08 de novembro de 2019, por volta da 02h00min, na Avenida 8, Bairro Vila Morena, em Alto Garças/MT, o réu
NIVALDO BARBOSA DE SOUZA
, utilizando-se de uma arma branca e mediante recurso dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes contra
José Francisco da Silva
provocando-lhe ferimentos que deram causa à sua morte.

Segundo descreve o
Parquet
, na data e local acima mencionados, o acusado e o ofendido ingeriam bebida alcoólica no “Bar 40 Graus” quando iniciaram uma discussão, entrando em luta corporal, sendo contidos por terceiros que se estavam no local.

Terminada a discussão e já fora do estabelecimento,
NIVALDO
e
José
voltaram a discutir, tendo o ofendido atirado duas pedras contra o acusado. Diante do estado de embriaguez que se encontravam, a vítima
José Francisco
se desequilibrou, vindo a cair no chão. Aproveitando-se da ocasião, o réu sacou a faca que portava na cintura e partiu para cima da vítima, desferindo-lhe golpes de arma branca que provocaram o óbito.

Ainda de acordo com a preambular acusatória, o recurso que dificultou a defesa da vítima restou caracterizado pelo fato de o acusado ter agido enquanto ofendido se encontrava embriagado e caído no chão.

Por tal fato,
NIVALDO BARBOSA DE SOUZA
foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2°, incisos IV, Código Penal; entretanto, ao término da primeira fase do rito que rege os processos voltados a apurar delitos doloso contra a vida, a autoridade judiciária absolveu-o sumariamente, com fulcro no art. 415, inc. IV, do Código de Processo Penal, reconhecendo a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretendida pronúncia do apelado:

No caso dos autos, o Ministério Público aduz que a excludente de ilicitude da legítima defesa não ressaiu indubitavelmente comprovada pelas provas encartadas nos autos,
devendo, portanto, ser o recorrido pronunciado
nos termos da denúncia.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Pronunciado o acusado, passa-se, depois da preparação do processo, ao julgamento propriamente dito ou à fase do
judicium causae
, que se dirige à instituição do Tribunal do Júri, composto por pessoas leigas, que irão deliberar sobre a procedência da acusação de forma sigilosa e soberana, após a renovação dos atos instrutórios em Plenário. Fica sob a atribuição do Juiz Presidente apenas velar pela ordem na sessão e, ainda, lavrar a sentença final, procedendo à dosimetria da pena conforme as balizas fixadas pelos juízes naturais da causa [jurados] quando da resposta aos quesitos formulados.

Nessa conjuntura, no tocante à absolvição sumária, prevista no art. 415 do CPP, esta somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu,
impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença
.

Ou seja, o acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo réu depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Outrossim, cumpre dizer que, nos moldes do art. 25,
caput
, do Código Penal,
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, de modo que, constatando-se a presença cumulativa destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Assentadas essas premissas e volvendo-se ao caso concreto, a leitura da r. sentença demonstra que o d. juízo
a quo
concluiu pela inequívoca atuação do réu em legítima defesa, conforme se vê no seguinte excerto:

“Isso porque, nota-se que existia uma agressão atual e iminente partindo da vítima, a qual estava proferindo ameaças e armada com pedras, tendo, inclusive, atingido o réu em seu rosto, próximo ao olho, tendo o réu, moderadamente, se utilizado dos meios disponíveis e necessários para repeli-la. Destaco que, embora armado, o réu teria pedido para que a vítima cessasse as agressões e fosse embora, contudo, não surtiram efeitos, o que o levou a desferir golpes, e fugir do local.

Importante ressaltar, ainda, que pelo foi produzido nos autos, o réu teria efetuado os golpes com intuito de cessar as agressões, que, friso, foram iniciadas pela vítima” sic
ID 240319191 - Pág. 7.

Entretanto, analisando atentamente os argumentos externados pelo magistrado na sentença prolatada e diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas
, que o recorrido agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque, a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, bem como no auto de apreensão de ID 240318660 - Pág. 18, da Ficha de Atendimento Ambulatorial de ID 240318660 - Pág. 23, do boletim de ocorrência de ID 240318660 - Pág. 25/27, da certidão de óbito juntada no ID 240318660 - Pág. 31 e no relatório policial visto no ID 240318660 - Pág. 37, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que se refere à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
NIVALDO BARBOSA DE SOUZA
no ilícito, notadamente porque admitiu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, ter desferido golpes com uma faca contra a vítima (ID 240318660 - Pág. 14 e ID 240318660 - Pág. 154).

Entretanto, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido, o
recorrido
não
agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas ameaças e agressões.

À vista do já delineado da r. decisão impugnada, notadamente do excerto transcrito anteriormente, na hipótese dos autos o recorrido asseverou em juízo suposto contexto de violência protagonizado pelo ofendido em seu desfavor.

Em juízo o acusado circunstancia o ilícito com detalhes sob sua ótica, notadamente ao descrever o desentendimento inicial, havido com a vítima no interior de um bar, onde ambos consumiam bebidas alcoólicas. Tal animosidade teria se intensificado, mesmo com a suposta tentativa do réu de se afastar da vítima, tanto que o acusado narrou ter sido perseguido em via pública pelo ofendido, tendo este último se munido com duas pedras.

Nesse contexto é que o réu afirma ter se munido com uma faca que se recordou ter guardado em uma árvore localizada próxima à entrada de sua casa, a colocado na cintura e tentado apaziguar do ofendido, já que eram conhecidos de longa data. Contudo, em dado momento
José Francisco
teria arremessado uma das pedras e, na sequência, conseguiu acertar o rosto de
NIVALDO
com a segunda pedra. Na sequência
, o acusado narra que ambos teriam caído ao solo desnorteados e, nesse momento, se levantou e passou a desferir as facadas contra o ofendido caído ao solo e desarmado
.

Cumpre registrar, a par do já elencado pelo d. juízo
a quo
, que o acervo probatório também é composto pelos depoimentos prestados em juízo por
Edivaldo Izaias De Oliveira
, confirmando ser atendente do bar onde o réu e a vítima consumiram bebidas alcoólicas e teriam se desentendido brevemente, mas que não presenciou o exato momento do ilícito; bem como dos policiais militares que atenderam a ocorrência
, João Victor Zorron Soares, Lucas Henrique Monteiro Alves
e
José Fernando Santos Lima
(ID 240318660 - Pág. 154).

Nesse aspecto, não se desconhece que os referidos agentes públicos ratificam o fato de que o réu teria ligado espontaneamente para a guarnição policial e narrado sua versão dos fatos, confirmando ainda que
NIVALDO
apresentava ferimento visível em um dos olhos; entretanto, é de ser ver
o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado agiu de modo a repelir injusta agressão atual ou iminente, tampouco que se utilizou dos meios moderados para efetivamente repeli-la
.

Cumpre destacar que
há ao menos duas versões possíveis
quanto à dinâmica fatídica, notadamente no que se refere ao fato do momento em que a vítima fora alvejada, subsistindo
questionamentos se ainda estava ou não atuando injustamente contra o réu, armada ou não com objeto apto a atentar contra a integridade do acusado
.

Ademais, tampouco milita em favor da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
a incerteza quanto ao número e localização dos golpes desferidos contra a vítima – especialmente quando ilegíveis os dados clínicos anotados na Ficha de Atendimento Ambulatorial de ID 240318660 - Pág. 23, enquanto há referência nas declarações extrajudiciais dos citados milhares ao possível número de 06 (seis) facadas, a despeito de não terem sido inquiridos especificamente neste ponto sob o crivo do contraditório; tornando temerária a imediata conclusão quanto à alegada legítima defesa.

Daí porque, ao jungir tais provas, é crível a conclusão de que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se a injusta agressão relatada pelo acusado efetivamente ocorreu, bem como, se os meios empregados por ele foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria violência, nos moldes estipulados no art. 25 do CP.

Nesse sentido, há julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
ex vi N.U 0000229-70.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022
; em harmonia ao entendimento mantido no c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri.
Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023) – destaquei.

Apresentados tais elementos de convicção, vê-se que, apesar do suposto contexto de violência proposto pela i. defesa, ao fim e ao cabo, vislumbro que a versão do réu não se apresenta indene de dúvida, e em certa medida é confrontada por outros elementos de provas.

Destarte, como se sabe, nesta fase processual, preponderando elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente, seja porque há acervo probatório assaz nesse sentido, ou mesmo porque a tese defensiva não fora apresentada estreme de dúvidas, impõe-se
submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a
apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Ademais, o mesmo se diz quanto à
qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, a qual deve ser reconhecida por minimamente respaldada pela prova judicializada, não sendo manifestamente improcedente o entendimento fundado no sentido de que o réu possivelmente aproveitou-se do momento em que a vítima se encontrava embriagada e caída no chão para desferir-lhe golpes de arma branca.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente quando os detalhes apontados na citada prova testemunhal circunstanciam a possível impossibilidade ou dificuldade imposta em desfavor da defesa do ofendido, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
não prospera a tese defensiva de imediata exclusão
, de modo que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada à réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Com essas considerações, tenho que
o pleito ministerial merece ser acolhido
, a fim de que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para
pronunciar
o apelado
NIVALDO BARBOSA DE SOUZA
como incurso no
art. 121, §2º, IV do Código Penal, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025